Tribunal: TJMT
Processo: 1006659-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006659-93.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIANA CORREA SANT ANNA - CPF: 038.373.146-18 (ADVOGADO), CORREA SANT'ANNA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 15.703.716/0001-22 (EMBARGANTE), MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 06.236.934/0001-03 (EMBARGADO), MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.437.182/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 06.236.934/0001-03 (EMBARGANTE), CORREA SANT'ANNA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 15.703.716/0001-22 (EMBARGADO), FABIANA CORREA SANT ANNA - CPF: 038.373.146-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recurso de embargos de declaração interposto por ambos litigantes: CORREA SANT'ANNA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1006659-93.2021.8.11.0000 aviado na “RECUPERAÇÃO JUDICIAL” de n. 1020702-77.2019.8.11.0041 perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 93079469 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante CORREA SANT'ANNA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em suas razões sob ID. 94336982 necessidade de afastar as premissas equivocadas em que se fundou o r. acórdão recorrido;

Argumenta que o acórdão padece de omissão quanto ao combate à competência do juízo universal da recuperação judicial para análise dos atos expropriatórios, bem com do fato do crédito de titularidade da Embargante não se tratar de honorários de sucumbência, tratando-se de honorários contratuais na modalidade de êxito.;

Afirma ser necessário o saneamento da omissão existente no r. acórdão recorrido, para nos termos do art. 1.022, parágrafo único, II c/c 489, §1o IV, proceder à análise do pedido eventual de reforma da decisão agravada com deferimento da penhora sobre faturamento líquido parcial da Embargada, no percentual de 10%, até a satisfação da verba honorária alimentar incontestavelmente devida.

Requer o saneamento da omissão no ponto que deixou de seguir precedente jurisprudencial do c. STJ sobre a matéria, sem demonstrar a existência de distinção no caso em análise, uma vez que a c. corte superior entende que créditos extraconcursais devidos a empresas que auxiliaram no soerguimento das Recuperandas devem ser privilegiados para sua regular satisfação.

A embargante ainda prequestiona a ocorrência de violação ao art. 49 da Lei n° 11.101/2005, artigos 805, 835 do CPC e artigos 1.022, parágrafo único II c/c art. 489, §1o IV e VI, todos do CPC.

Por sua vez, alega o embargante MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA em suas razões sob ID. 94023457 que há entendimento jurisprudencial para não conhecer recurso intempestivo, devendo, portando, reformar a decisão embargada no que tange ao afastamento da preliminar de intempestividade, bem como sanando a contradição no feito;

Argumenta que a contagem dos prazos da recuperação judicial em dias corridos, conforme vigência da nova redação de lei e por conseguinte, o recurso em comento foi conhecido e desprovido por esta Câmara julgadora;

Afirma que há contradição no conhecimento do agravo de instrumento intempestivo, eis que não houve observância da Lei 11.101/2005 – entendimento do TJMT em casos análogos;

Requer que seja recebido o presente aclaratórios, no mérito, seja corrigido o vício apontado, em vista de determinar o acolhimento da preliminar levantada pela Embargante, para que dessa forma, o recurso de Agravo de Instrumento não seja conhecido, em observância a redação do art. 189, §1o, I da Lei 11.101/2005.

Contrarrazões sob ID. 95976959 pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Antes de adentrar no mérito do instrumental, salutar efetuar um resumo dos fatos que ensejaram na interposição do recurso.

A agravante CORRÊA SANT’ANNA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ingressou com a Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1049115-66.2020.8.11.0041, em trâmite perante a 8a Vara Cível de Cuiabá, em face de MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, alegando ser credora do valor de R$ 165.565,36 (cento e sessenta e cinco mil quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos), referente a honorários de êxito previstos num contrato de honorários advocatícios, pactuado pelas partes, em 24/04/2019.

Afirmou que os honorários passaram a ser devidos no momento em que a agravante conseguiu a homologação junto à Receita Federal, em 30/04/2020, da existência de direito creditório em favor da agravada, que recebeu, em 23/06/2020, o valor de R$ 911.938,57 (novecentos e onze mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Aduziu que a agravada efetuou pagamento parcial do débito, realizando o depósito, em favor da agravante, do montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em 31/07/2020 e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em 07/08/2020.

Decorrido o prazo para pagamento, a parte exequente pugnou pelo bloqueio de ativos financeiros da executada.

A executada manifestou nos autos informando que ingressou com o Pedido de Recuperação Judicial no 1020702-77.2019.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em 14/05/2019, sendo deferido o processamento em 17/05/2019, e defendendo ser incabível o prosseguimento das ações individuais.

Requereu a extinção da execução e, subsidiariamente, sua suspensão até que se solva o crédito do exequente nos autos do processo de recuperação judicial da empresa recuperanda.

Ao analisar a manifestação, a Magistrada que preside a ação entendeu que, inobstante o crédito executado seja extraconcursal, pois foi originado após o deferimento da recuperação (homologação junto à Receita Federal, em 30/04/2020), razão pela qual indeferiu o pedido de extinção do feito executivo.

Igualmente, indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros da executada por entender que os atos de constrição judicial somente podem ser determinados pelo Juízo da Recuperação Judicial, mesmo em se tratando de crédito extraconcursal, e determinou a suspensão do feito e que fosse oficiado o Juízo da Recuperação e o Administrador Judicial, com o teor da decisão e cálculo atualizado, para as medidas pertinentes, inclusive constrição.

O exequente peticionou nos autos do Pedido de Recuperação Judicial, requerendo ao Juízo Universal que sejam realizadas medidas expropriatórias em desfavor da Recuperanda, até satisfação de seu crédito, no valor de R$ 165.565,36 (cento e sessenta e cinco mil quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

Ao analisar o pedido, a Magistrada entendeu por indeferir o pleito, pois é o Juízo da Recuperação Judicial que detém condições de verificar a viabilidade da penhora de bens que possam afetar a continuidade das atividades empresariais, em atenção ao Princípio da Preservação da Empresa, conforme posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Irresignado, o credor extraconcursal interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, afasto a preliminar contrarrecursal de intempestividade do agravo, uma vez que, no presente caso, trata-se da interposição de recurso de agravo de instrumento, previsto no artigo 1.015 do CPC, que possui a contagem do prazo em dias úteis.

Quanto ao mérito, melhor sorte não lhe socorre.

É cediço que a competência do juízo do soerguimento visa garantir a preferência dos créditos e direcionar a execução ao juízo universal que deverá avaliar a essencialidade dos bens passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de caixa da recuperanda.

Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação, o qual detém condições de verificar todas as informações sobre a real situação dos bens da empresa recuperanda, a fim de não comprometer a tentativa de mantê-la em funcionamento.

Senão, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO SOERGUIMENTO PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Tratando-se de recuperação judicial, o destino dos bens da empresa seguirá o que estiver fixado no plano aprovado, a cuja decisão se submete o juízo cível. 3. A competência do juízo do soerguimento visa garantir a preferência dos créditos e direcionar a execução ao juízo universal que deverá avaliar a essencialidade dos bens passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de caixa da recuperanda. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no CC 171.765/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020)

Com efeito, somente o Juízo da recuperação judicial tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda, possuindo melhores condições de avaliar quais bens podem ser expropriados para pagamento dos débitos da empresa em recuperação judicial, sem que isso prejudique o cumprimento do plano.

Nesses termos, a jurisprudência do STJ, calcada na prevalência do princípio da preservação da empresa sobre o interesse particular dos credores da recuperanda, se firmou no sentido de que o destino do patrimônio da sociedade em recuperação judicial não pode ser atingido, sob pena de inviabilizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo plano e frustrar os demais credores e a ordem preferencial de sua satisfação.

Ademais, como bem ressaltou a d Procuradoria Geral da Justiça em seu parecer, “o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no Informativo n. 0669, de 08 de maio de 2020, de que ‘O crédito de honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido de recuperação judicial não está submetido ao juízo recuperacional, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal’.”

Nesse contexto, tem-se que o prosseguimento dos atos constritivos e expropriatórios, que afete os bens da empresa em recuperação (penhora, avaliação e alienação de bens), esbarra no Princípio da Preservação da Empresa.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação, o qual detém condições de verificar todas as informações sobre a real situação dos bens da empresa recuperanda, a fim de não comprometer a tentativa de mantê-la em funcionamento.

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ, calcada na prevalência do Princípio da Preservação da Empresa sobre o interesse particular dos credores da recuperanda, se firmou no sentido de que o destino do patrimônio da sociedade em recuperação judicial não pode ser atingido, sob pena de inviabilizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo plano e frustrar os demais credores e a ordem preferencial de sua satisfação.

Nesse contexto, tem-se que o prosseguimento dos atos constritivos e expropriatórios, que afete os bens da empresa em recuperação (penhora, avaliação e alienação de bens), esbarra no Princípio da Preservação da Empresa.

Assim, se os embargantes entendem que a decisão é errônea, devem propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021